Tribunal: TJPA
Processo: 0006005-84.2018.8.14.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006005-84.2018.8.14.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

APELADO: CRISTOVAO GONCALVES ALHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE/NÍVEL SUPERIOR. GRADUAÇÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.223/16. PROFESSOR EFETIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO DIANTE DA ADI - PROCESSO Nº 0800844-57.2017.8.14.0000. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e nove de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE GURUPÁ
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (processo nº 0006005-84.2018.8.14.0020), julgou procedente o pedido inicial, cuja parte dispositiva encontra-se assim vazada:

“DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da petição inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC, para reconhecer o direito da autora ao pagamento de sua gratificação de nível superior correspondente a 50% (cinquenta por cento), nos meses de janeiro a dezembro de 2017 e 13º salário de 2017, bem como janeiro de 2018, com fundamento no art. 18, ‘a’, da Lei Municipal n. 1.223/16. Todos os valores em atraso serão corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data em que deveriam ter sido creditados e acrescido de juros moratórios nos termos do artigo 1-F da Lei 9.494/1997, a partir da citação. Custas e honorários pela Fazenda Pública Municipal, as quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Após o trânsito em julgado, expeça-se RPV em favor da autora (art. 100, § 10, CRFB). P.R.I.C. Gurupá/PA, 25 de setembro de 2019. LUANA ASSUNÇÃO PINHEIRO Juíza de Direito.”

Inconformado, o Município de Gurupá interpôs o presente recurso de apelação (id. 6629343, págs. 1/7 e id. 6629344, págs. 1/4) sustentando manifesta inconstitucionalidade, pois, de acordo com o que prevê o art. 19 da Lei Municipal 1.223/16 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração), a progressão ocorreria entre cargos específicos, de níveis funcionais diferentes e que exigiria aprovação prévia em concurso Público (art. 37, II, CF/88).

Defendeu a necessidade de sobrestamento do feito, diante da existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Ao final, requereu a reforma da sentença a fim de que fossem anulados os efeitos da sentença, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do art. 14 da Lei Municipal nº 1.223/16 e, subsidiariamente, o sobrestamento do feito.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 6629346, págs. 1/7 e id. 6629347, pág. 1), refutando as razões do recurso de apelação e, no final, pleiteou o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (id.
7298150, págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

A presente ação ordinária objetiva, conforme relatado, verificar o alegado direito do autor/apelado de receber a gratificação de escolaridade de nível superior estabelecida no art. 19 da Lei Municipal 1.142/12, no período de janeiro de 2017 a janeiro de 2018.

Insurge-se o apelante contra sentença que reconheceu a procedência do pedido autoral. Das razões recursais do apelante, extrai-se somente argumentos sobre a inconstitucionalidade da Lei Municipal e a respeito da necessidade de sobrestamento do feito.

Acerca da questão sob análise, diviso ser incontroverso o direito do apelado, pois, conforme documento acostado no id. 6629333, pág. 1, passou ele a auferir o pagamento da gratificação de nível superior correspondente a 50% (cinquenta por cento) a partir do mês de fevereiro de 2018, sendo, portanto, reconhecido o direito e devidamente pago pelo Município. Assim, no caso, dos autos, tratou-se de mera cobrança de valores retroativos.

Pois bem.

No caso ventilado, verifico que o recorrido demonstrou ser servidor efetivo do Município apelante, nomeado através da Portaria nº 310/2005, de 11/04/2005 (id. 6629330, pág. 7), após aprovação em concurso, no cargo de Professor Pedagógico, PMG-MAG-1, iniciando na referência 1, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, exercendo suas atividades na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariocay.

Verifico, ainda, que o apelado comprovou que requereu administrativamente a gratificação de nível superior de 40% (quarenta por cento), no mês de março de 2016 (id. 6629330, pág. 8), assim como juntou documentos de que a gratificação de escolaridade somente foi paga pelo Município a partir do mês de fevereiro de 2018.

De início é importante analisar o art. 19 da Lei Municipal nº 1.142/12,
in verbis
:

“Art. 19. A Progressão Vertical é a passagem do trabalhador em educação de um nível de habilitação para outro imediatamente superior, observada a titularidade adquirida e ocorrerá automaticamente no exercício financeiro seguinte a comprovação da nova titularidade.”.

Deve ser observado também o que dispõe art. 18, “a”, I, da Lei Municipal de Gurupá nº 1.223/2016 (Plano de Cargos e Remuneração dos Profissionais de Educação Pública do Município de Gurupá), que alterou o dispositivo acima, aumentando a gratificação devida para 50% (cinquenta por cento), senão vejamos:

Art. 18 – Na progressão vertical quando da mudança de um nível para outro será acrescido um percentual no vencimento básico da carreira inicial de cada nível, do Grupo Magistério e Apoio Escolar, conforme descrito abaixo;

a) Professor:

I – A diferença do salário base do professor de Nível Médio para o de nível Superior será de 50% (cinquenta por cento).

Por esta razão e, conforme restou demonstrado nos autos, o servidor comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais para fazer jus à vantagem, conforme prescrito na lei de regência, cabendo-lhe o pagamento dos meses em que o Município ainda não havia implementado a gratificação de escolaridade, de acordo com o definido no julgado guerreado.

Em relação aos argumentos da inconstitucionalidade do art. 18 da Lei Municipal de Gurupá nº 1.223/16 e do sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da ADI – Processo 0800844-57.2017.8.14.0000, tal arguição não poderá prosperar, pois, todo ato normativo se presume constitucional até prova em contrário, de modo que deve ser tido como vigente a Lei nº 1.223/2016, pelo que deve ser obedecida.

Ademais, nos autos da ADI - Processo nº 0800844-57.2017.8.14.0000, os integrantes do Órgão Pleno deste Egrégio TJ/PA, à unanimidade de votos, prolataram acórdão, mediante o qual indeferiram o pedido de liminar para suspender os efeitos do artigo 14, inciso I, alínea “a”; art. 16; art. 18, alínea “a”, incisos I, II, III e IV da Lei Municipal de Gurupá nº 1.223/2016, de forma que, repita-se, vigente a Lei ora questionada.

No que tange ao pedido de sobrestamento do feito, ressalto que na ADI - Processo nº 0800844-57.2017.8.14.0000 não houve qualquer determinação de sobrestamento da ação, descabendo, diante disso, o sobrestamento pretendido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/12/2022